Tribunal: TJMT
Processo: 1038042-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1038042-15.2023.8.11.0002
ORIGEM:JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GABRIELA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 de junho de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 972,83 (novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Embora o demandante tenha sustentado a tese de que não possuía conhecimento sobre a dívida, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela reclamada obliteraram a credibilidade da inicial. Da exegese dos documentos anexos à contestação, verifico que a reclamada teve a sagacidade de apresentar documentos, extrato e faturas que demonstra a utilização de cartão de crédito contratado pela requerente. Ademais, é de suma importância registrar que na defesa foi juntado cópia do contrato, documentos pessoais e foto selfie. Destarte, entendo que restou comprovada a origem do débito. Logo, não tendo a parte autora apresentado provas mínimas de que honrou o pagamento de suas faturas (artigo 373, I, do CPC), entendo que o envio do seu nome aos Órgãos de Proteção ao Crédito foi justificado. No que diz respeito à alegação do reclamante de que não foi notificado acerca do apontamento restritivo, consigno que não há como atribuir qualquer responsabilidade à reclamada, pois, nos termos da súmula 359 do STJ, “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à Num. 212198833 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: "HELICIA VITTI LOURENCO - 29/02/2024 17:46:59 https://pje2.tjmt.jus.br:443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022917465900000000209497766 Número do documento: 24022917465900000000209497766 Este documento foi gerado pelo usuário 045.***.***-93 em 30/05/2024 20:42:48 inscrição.”. Dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil que: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”. Conectando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como com respaldo na explanação apresentada, entendo que a anotação restritiva refletiu apenas o exercício do direito de credora e reclamada, não havendo como reconhecer qualquer falha na prestação dos seus serviços ou ainda, como imputar a prática de ato ilícito, o que, consequentemente, compromete o acolhimento das pretensões iniciais, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório (dano moral). Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais. (...)”
5. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, cópia do documento pessoal, selfie, assinatura digital, e extratos bancários. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o pagamento das faturas, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038042-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA BEATRIZ DE SOUZA ARAUJO - CPF: 062.360.191-50 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024